Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (AGRAVANTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA

–

INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CRED
ORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O
RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ

–

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
–

OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 264 DO CÓDIGO CIVIL

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O crédito oriundo de Ação de Cobrança será concursal se a data do fato gerador for
anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior
(Tema 1051 do STJ).

Não transitada
em julgado
a sentença de encerramento da RJ
,
a competência para decidir
sobre o
patrimônio da empresa devedora
é do J
uízo
universal.

“Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”
(
a
rt. 264 do C
ódigo Civil
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que,
na
Ação
Ordinária
de Cobrança
n.
1005767-54.2016.8.11.0003
,
julgou procedente
s
as impugnações
ao Cumprimento de Sentença
e declarou o crédito
como
concursal.

A
agravante alega que

“
o trânsito em julgado da sentença (ID: 53123678), que originou o título judicial da presente execução ocorreu em 09/04/2021. O pedido de cumprimento foi protocolado em 27/04/2021 (ID: 54263824), e recebido em 14/08/2021, conforme decisão sob ID: 62564280”.

Aduz que

“a ação de recuperação judicial da empresa BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ora executada, teve seu ENCERRAMENTO DECRETADO em 14/11/2019, em conformidade previsão legal dos artigos 61, c/c artigo 63 da Lei 11.101/2005, conforme documentos juntados aos
IDs
: 122558037 e 122558032. De igual forma, ocorreu com a empresa FERTILIZANTES HERINGER S.A, ora também executada, consoante sentença de ENCERRAMENTO, anexa ao ID: 122558943”.

Sustenta que,
“nos casos em que não tenha havido a habilitação do crédito na Ação de Recuperação Judicial, é cabível a execução individual após o encerramento da recuperação judicial, nos termos da LREF, art. 61
.
Todavia, o crédito será pago nos moldes previstos no plano de recuperação, de acordo com a classe a que for pertencente, sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (arts. 49 e 59 da LREF), não havendo que se falar em habilitação de crédito no Juízo da Recuperação tão pouco em extinção do cumprimento de sentença
”.

Afirma
que

não se aplica a individualização do
pagamento nesta fase processual
porque, conforme a sentença, não foi especificada a responsabilidade individual,
portanto
ambas são responsáveis pela integralidade do valor devido e,havendo
pagamento
do total
por um deles, é assegurado o direito de regresso em relação ao corréu solidário.

Destaca que

“
o plano de recuperação da devedora Bom Jesus Agropecuária LTDA, no item 16.5 (documento extraído do ID: 9280430 do Processo 1000232- 47.2016.8.11.0003), que os créditos inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), seriam pagos em 180 (cento e oitenta) dias a partir da homologação do plano
(...).
Considerando que o referido plano foi homologado em 20/10/2017, ou seja, há mais de 6 anos (conforme decisão extraída do ID: 10373869 do Processo 1000232- 47.2016.8.11.0003), vislumbra-se, que foi devidamente cumprido o prazo de carência estipulado no plano”.

Busca
a continuação
d
o Cumprimento de Sentença pelo J
uízo
de origem.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

202754172).

Na
c
ontra
minuta
(ID.

204004182), a
agravad
a
Bom Jesus Transportes e
Logística
Ltda
.

anota
que a Recuperação Judicial da empresa
ainda não teve a
sentença transitada em julgado em virtude da

interposição de Recurso.

Menciona que
a origem d
o crédito
objeto
da demanda
é anterior à
Ação de Recuperação Judicial e
por isso a necessidade de habilitação nos autos da RJ.

Registra
que é imprescindível a remessa da lide para a
contadoria judicial
“
com o fito de proceder com a adequação do débito de modo que, no presente caso, não estamos tratando de simples pagamento, mas sim, de uma expedição de habilitação de crédito para que a Recorrente receba-o conforme plano de recuperação, de modo que a demanda se refere a crédito originado anteriormente a Recuperação Judicial, dando legitimidade as partes para o pagamento e recebimento adequado na expedição da certidão, devem os mesmos serem devidamente calculados e distinguidos”.

A

agravada

Fertilizantes Heringer S.A
suscita
em preliminar
a intempestividade do
Agravo
.

No mérito,
diz
que
“
no dia 23 de março de 2022, houve prolação de decisão, declarando o encerramento da sua Recuperação Judicial, na qual determina a inclusão dos créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido recuperacional, ainda que constituído formalmente em momento posterior, bem como restou determinada a continuidade do pagamento de todos os credores”
.

Pleiteia a manutenção do
decisum
que determinou a individualização das obrigações
e a habilitação dos
valores devidos
nos autos da Recuperação J
udicial, para que
possa
efetuar o

pagamento do crédito pretendido
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Intempestividade

A

Fertilizantes Heringer S.A
.

suscita a intempestividade
do Agravo de Instrumento
. No entanto, em
8-11-2022
foi publicada a decisão
,
e em 22-1-2024
a sentença dos Embargos de Declaração
; assim,
o prazo para
recorrer
se encerrava em
15-
2-2024
, o que foi
devidamente
observado
.

Rejeito a preliminar.

M
érito

Cumprimento de Sentença proferida
na

Ação Ordinária de Cobrança n.

1005767-54.2016.8.11.
0003

proposta
em 20-12-2016
refe
rente a fato ocorrido em 2015 (Contrato de Prestação de Serviço de F
rete)

julgada parcialmente procedente para
condenar as rés solidariamente
:

“
a restituir a autora o valor pago a título de pedágio de R$ R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso (31.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a R$ 17.600,00 (dezessete mil, seiscentos reais), referente a multa prevista no artigo 8o, da Lei no 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do transporte do DACTE no 3798 e, juros de mora a partir da citação
(...)
Considerando que as litigantes decaíram em parte do pedido, condeno-as na sucumbência recíproca; as custas
processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, para cada um dos advogados das partes observando o § 2o, do artigo 85 do CPC
”.

As
rés, ora agravad
a
s,
interpuseram
Apelaç
ões Cíveis
, não provida
s
,
sendo majorados os
honorários
d
a
sucumbência recíproca devidos
por amb
a
s
,
de 50%
para
7
5% sobre
a quantia estipulada na sentença
, e o trânsito em julgado deu-se
em

6-
4-2021
(ID.53123678
do processo 1005767-54.2016.8.11.0003
)
.

A empresa
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda
. protocolou
o
pedido de
Recuperação Judicial em
12-
5-20
16
, e a
Fertilizantes Heringer S.A
.
em
4-
2-2019.

Como
o evento danoso que motivou esta lide
aconteceu
em 2015
,

trata-se de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado
como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julga
mento em 9-12-
2020,
DJe
de
17-12-
2020, sem grifos no original).

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a
Segunda Seção do STJ consolidou no
REsp
.
1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença
que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(
REsp
.
1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi,
relator
p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julga
mento
em 12
-2-
2020,
DJe
de 13
-4-
2020, sem grifos no original).

Na presente
demanda, a decisão que
fixou
os honorários em favor da agravante foi prolatada em 2019, posteriormente ao
s
pedido
s

de Recuperação Judicial. Po
r conseguinte
,

o crédito é extraconcursal.

Posto isso,
no que tange
ao crédito concursal,
cumpre
ao credor habilitá-lo na Recuperação Judicial para o seu recebimento.

E

h
avendo condenação em obrigação solidária, os réus
arcam com a
integr
alidade do valor condenatório, sendo vedad
a a individualização da

responsabilidade

(
artigo 264 do Código Civil
)
.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – INPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO
INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.
2. Em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, a teor do que dispõe o art. 264 do Código Civil
”
.

(TJ
MT
, N.
10004632320178110041 MT,
relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgamento
em 27-10-
2021, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 4-11-
2021).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
,

para declarar como concursal o crédito alusivo
à
Ação de Cobrança
, a ser habilitado na RJ da agravante
, devendo prosseguir no J
uízo
de origem
o Cumprimento de Sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais
e afastar a individualização da obrigação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024